Tribunal: TJSP
Processo: 2137296-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Tutela de urgência deferida para determinar que o Banco se abstenha de cobrar e lançar débito das parcelas de amortização do FIES na conta bancária do autor, e de lhe lançar negativações, sob pena de multa diária - Ilegitimidade passiva da instituição financeira - Impossibilidade de apreciação de tal questão no recurso, sob

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Tutela de urgência deferida para determinar que o Banco se abstenha de cobrar e lançar débito das parcelas de amortização do FIES na conta bancária do autor, e de lhe lançar negativações, sob pena de multa diária - Ilegitimidade passiva da instituição financeira - Impossibilidade de apreciação de tal questão no recurso, sob pena de supressão de instância - Tutela de urgência - Medida judicial que somente pode ser concedida se satisfeitos os pressupostos elencados no artigo 300 do CPC – Inocorrência – Contrato de financiamento estudantil celebrado entre o autor e o Banco – Controvérsia instalada entre o aluno e a instituição de ensino que, em tese, garantiria o financiamento em sua fase de amortização – Situação que em sede de cognição sumária não obsta o direito creditício conferido à instituição financeira - Inviabilidade de aprofundar a análise do mérito nesta etapa processual – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2137296-35.2020.8.26.0000, da Comarca de
Sorocaba, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado VANDERSON APARECIDO MACHADO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137296-35.2020.8.26.0000 - Sorocaba - 6a VC - Voto no 42317
D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 42317
AGRV. No: 2137296-35.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA 6a VC
AGTE.: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO.: VANDERSON APARECIDO MACHADO DE SOUZA
INTERDO.: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIESP FACULDADE DE SOROCABA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização Tutela de urgência deferida para
determinar que o Banco se abstenha de cobrar e
lançar débito das parcelas de amortização do FIES na
conta bancária do autor, e de lhe lançar negativações, sob pena de multa diária
-
Ilegitimidade passiva da instituição financeira -
Impossibilidade de apreciação de tal questão no
recurso, sob pena de supressão de instância - Tutela
de urgência - Medida judicial que somente pode ser
concedida se satisfeitos os pressupostos elencados
no artigo 300 do CPC
Inocorrência
Contrato de
financiamento estudantil celebrado entre o autor e o
Banco
Controvérsia instalada entre o aluno e a
instituição de ensino que, em tese, garantiria o
financiamento em sua fase de amortização Situação
que em sede de cognição sumária não obsta o direito
creditício conferido à instituição financeira -
Inviabilidade de aprofundar a análise do mérito
nesta etapa processual Decisão reformada Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137296-35.2020.8.26.0000 - Sorocaba - 6a VC - Voto no 42317
D / AL / E / O / V / S
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 24/26, proferida pela MM.a Juíza de Direito
Adriana Tayano Fanton Furukawa, que deferiu pedido de
tutela de urgência para determinar que o Banco se abstenha
de cobrar e lançar débito em nome da parte autora,
relativamente às obrigações decorrentes do contrato FIES
no 336.302.389, sob pena de multa diária por eventual
descumprimento.
Sustenta o agravante, em síntese, que não se
encontram
presentes
os
pressupostos
necessários
à
concessão da tutela de urgência deferida. Aduz que o Banco
atua
como
mero
agente
financeiro
do
financiamento
estudantil, sendo parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação. Alega que as cobranças são lícitas e
devem continuar ocorrendo contra a parte autora, que é a
única pessoa que figura no contrato de financiamento.
Discorre
sobre
o
contrato
livremente
celebrado,
a
regularidade das negativações em caso de inadimplemento, e
o perigo de dano advindo da multa fixada a ensejar a
possibilidade de enriquecimento em causa do agravado.
Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão
agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 22/23).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 32), foi
apresentada contraminuta a fls. 36/42.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137296-35.2020.8.26.0000 - Sorocaba - 6a VC - Voto no 42317
D / AL / E / O / V / S
O recurso, tributado o devido respeito à D.
Magistrada de piso merece prosperar.
Emerge dos elementos trazidos que o agravado
é beneficiário do programa social denominado Fundo de
Financiamento Estudantil FIES, que garantia o pagamento
das mensalidades junto às instituições de ensino rés, ora
interessadas.
Paralelamente
obteve
“Certificado
de
Garantia de Pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil
FIES pelas faculdades do Grupo Educacional UNIESP”, na
sua fase de amortização (fls. 67 na origem).
Sob o fundamento de que o agravado não
cumpriu
com
obrigações
impostas
no
Regulamento,
em
específico os itens 3.2, 3.4 e 3.5, e a cláusula terceira
do Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do
FIES, o Comitê Uniesp Solidária
Unidade Sorocaba
deliberou que os encargos do contrato de financiamento do
FIES assumido quando da contratação, permanecem a cargo de
seu titular (fls. 69 do processo eletrônico), o que
ensejou o ajuizamento da ação de obrigação de fazer c.c.
indenização e pedido de tutela de urgência em face da
instituição de ensino e do Banco de Brasil.
O pedido de tutela de urgência foi deferido
pelo MM. Juízo “a quo” para determinar a baixa das
restrições de crédito impugnadas, bem como para determinar
à instituição educacional que assuma imediatamente os
pagamentos das parcelas do Financiamento Estudantil junto
ao FNDE (contrato no 336.302.389), e ao Banco do Brasil
para que se abstenha de cobrar da autora, de lançar débito
das parcelas de amortização do FIES na conta bancária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137296-35.2020.8.26.0000 - Sorocaba - 6a VC - Voto no 42317
D / AL / E / O / V / S
parte autora, e de lhe lançar negativações, sob pena de
multa diária (fls. 24/26). E é contra essa decisão que se
insurge a instituição financeira recorrente.
Pois bem.
Quanto à legitimidade ou não da instituição
financeira para figurar no polo passivo da ação, desde
logo se ressalta que não houve qualquer pronunciamento do
MM. Juízo “a quo” nesse sentido por meio da decisão
combatida, não sendo cabível análise de tais questões
nesta
sede,
sob
pena de supressão de um grau de
jurisdição.
No mérito, todavia, a irresignação do Banco
comporta provimento.
Como se sabe, para a concessão da tutela de
urgência deve concorrer os elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, o que não ocorre no caso em
tela (CPC, artigo 300).
Vale dizer, inviável na hipótese desde logo
impedir a instituição financeira cobrar do autor, lançar
débito das parcelas de amortização em sua conta bancária,
e de lhe lançar negativações, diante do contrato de
financiamento estudantil por ele assumido.
Mesmo diante da controvérsia instalada entre
o aluno e a corré, ressalta-se que o contrato de
financiamento estudantil foi celebrado entre o autor e o
Banco, este inclusive na qualidade de representante do
fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), e
sem participação da instituição de ensino (fls. 31/45).
Assim,
em
sede
de
cognição
sumária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137296-35.2020.8.26.0000 - Sorocaba - 6a VC - Voto no 42317
D / AL / E / O / V / S
unicamente para fins de concessão de tutela de urgência,
não se verifica a imediata probabilidade do direito que
possibilite obstar o direito creditício conferido à
instituição financeira que operacionaliza o financiamento
estudantil, mostrando-se prudente aguardar a triangulação
da relação processual e o devido contraditório, a fim de
propiciar uma análise mais profunda da questão.
Importante
destacar
que
no
presente
julgamento analisa-se apenas a presença dos requisitos
legais para a concessão da tutela de urgência, sem
mergulho mais profundo no mérito, o que deverá ocorrer
após a instrução e no momento processual adequado que é a
sentença.
Nestes termos, impõe-se a revogação da
tutela de urgência concedida em desfavor do Banco.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para o fim acima especificado.
IRINEU FAVA
RELATOR